Tribunal: TJDFT
Processo: 0715466-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0736292-07.2019.8.07.0001,) movido por ANA PAULA E SILVA FERREIRA que rejeitou o pedido de revisão das astreintes elaborado em impugnação, nos seguintes termos: 1. A parte executada requer, na petição de ID 87577297, a revisão do valor das astreintes que estão em cumprimento, por considerá-lo excessivo e desproporcional. 2. Apesar de o valor das estreintes ser revisável a qualquer tempo, o entendimento desta Egrégia Corte é no sentido de que a rediscussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória já vencida deve ser precedida da demonstração de fato superveniente que evidencie ter se tornado o valor excessivo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COERCITIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EM OUTRO RECURSO. VALOR MANTIDO. REVISÕES REITERADAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável o conhecimento do agravo de instrumento quanto a questões novas, não apreciadas na decisão recorrida, especialmente quando elas já foram matéria de anterior recurso, em razão da manifesta preclusão. 2. A tese do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há preclusão da decisão judicial que fixa as astreintes garante a possibilidade de que a multa aplicada na fase de conhecimento seja passível de revisão mesmo na fase de cumprimento de sentença, caso se mostre insuficiente ou excessiva ao propósito coercitivo para o qual foi fixada. 3. O precedente do tribunal superior não pode ser subterfúgio da parte devedora para postergar indefinidamente a satisfação da dívida, apresentando reiterados pedidos de revisão do valor da multa fixada, quando a questão atinente ao valor fixado das astreintes já foi devidamente apreciada no duplo grau de jurisdição. 4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não é a insuscetibilidade da matéria à preclusão que permite a revisão do montante devido a título de multa coercitiva após o trânsito em julgado da sentença, mas sim a ocorrência de um fato novo e superveniente que torna esse montante excessivo e desproporcional (AgInt no REsp 1635180/PR). 5. O artigo 537, §1o do Código de Processo Civil somente prevê a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade da multa vincenda ou sua exclusão, de ofício ou a requerimento, se necessário diante da alteração fática seja para conferir maior eficácia à medida, seja por excessiva ou desnecessária ao seu fim coercitivo. 6. Não é possível a rediscussão acerca do montante a ser pago a título de multa cominatória já vencida, por definitiva revisão em recurso anterior, sob alegação de que a matéria não está sujeita à preclusão, sem demonstração de existência de fato superveniente que evidencie ter se tornado o valor excessivo. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1309481, 07428765920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Não tendo a parte executada demonstrado fatos novos ou supervenientes capazes de tornar esse montante excessivo e desproporcional, rejeito a impugnação, mantendo-se a multa arbitrada no patamar em que se encontra. 3. A presente execução está garantida por meio dos depósitos de ID 87101626, tendo a autora, inclusive, já levantado a quantia incontroversa de R$ 18.001,43. 4. Assim, preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para transferência do depósito de ID 87101626 para a conta corrente indicada pela autora na petição de ID 87431591, no valor de R$ 53.198,44, e para extinção do presente cumprimento de sentença em razão da satisfação do débito. Nas razões de seu recurso (ID 25664078), a empresa agravante alega, em suma, que cumpriu a determinação judicial que lhe foi imposta. Afirma que não restou comprovada a existência de resistência na autorização do procedimento médico pretendido, em cumprimento de sentença. Defende, ainda, que o valor diário fixado se configura desproporcional e desarrazoado, visto que arbitrado sem qualquer fundamentação suficiente para justificá-lo, o que ocasiona evidente enriquecimento sem causa da parte beneficiária, vez que não obedece seus critérios para fixação, quais sejam: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que não lhe seja cobrada a multa cominatória ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor das astreintes executadas. Preparo regular (ID 25664079). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito da probabilidade do direito vindicado, visto que a vida e a saúde são direitos fundamentais de envergadura constitucional e que, portanto, devem ser respeitados e garantidos sem restrições. Ainda neste ponto, tem-se que, configurado o descumprimento da obrigação de fazer, nos termos artigo 537 do Código de Processo Civil, é lícita a fixação da multa cominatória na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. É que, com o advento do Novo Código de Processo Civil, algumas inovações foram acrescentadas à disciplina da multa coercitiva, dentre elas a possibilidade de modificação de seu valor e de sua periodicidade, a teor do que dispõe §1o do artigo 537, abaixo transcrito: Art. 537 § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Em comentário ao referido dispositivo legal, assim se manifesta a doutrina: “A legislação autoriza a alteração da multa, podendo o magistrado, de ofício ou a requerimento, aumentá-la, se irrisória, e diminuí-la ou excluí-la, se excessiva. No entanto, o texto legal é expresso a indicar que esta alteração só atinge as parcelas vincendas. Reforce-se que a exclusão deve ser da multa vincenda e não da multa já devida. Percebe-se que o legislador atribuiu ao credor o direito material ao valor da multa já vencida, sendo sua alteração uma afronta ao direito adquirido. (CÂMARA, Alexandre Freitas, O Novo processo civil brasileiro, São Paulo, Atlas, 2015, p. 368, in CÂMARA, Helder Moroni, Coordenador, Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Almedina Brasil, 2016, p.723.) Grifei. E assim o é porque a possibilidade de mudança do valor ou da periodicidade da multa visa justamente adequar a medida de coerção às hipóteses nas quais houve alteração da situação fática, após a decisão que a arbitrou, tudo a fim de conferir maior eficácia ao instituto. Na hipótese dos autos, nessa análise liminar, entendo que não há como prevalecer o pleito que pretende excluir ou reduzir da execução parcelas de multa já vencidas, tendo em vista o direito adquirido do credor. De outro lado, entendo que o valor fixado se configura proporcional a proteção dos bens jurídicos tutelados (direitos à vida e à saúde), visto que arbitrado com fundamentação suficiente para justificá-lo, adequado ao valor da obrigação e da importância do bem jurídico tutelado. No ponto, aliás, tem-se por ausente o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, já que a agravante/ré é um empresa de grande porte econômico. Ademais, caso o mérito do recurso lhe seja favorável, existem meios disponíveis para reaver a diferença que entende cabível. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.